Tribunal: TJPA
Processo: 0049695-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049695-14.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Alcyr Ubirajara Pereia Freitas e outros, em face do Acórdão por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença recorrida por ser
extra petita
, e , aplicando o art. 1013, §§ 3º e 4º do CPC/15, que replicou o art. 515, § 3º , do CPC/73, por estar o processo pronto para julgamento, conheci do mérito e julguei improcedente o pedido inicial.

Inconformado, os embargantes opuseram o presente recurso alegando erro material na decisão, eis que em que pese ter sido a improcedência dos pedidos baseada em julgamento
extra petita
, entendem os embargantes que a causa de pedir consiste exatamente no fato da banca examinadora não ter analisado os recursos administrativos.

Ademais, argumentam os embargantes que há omissão no acórdão, “[...] pois ao anular a sentença do juízo de piso, não ficou claro quanto as consequências jurídicas dessa anulação”.

Assim sendo, requerem a concessão de tutela provisória de urgência incidental para que seja atribuído efeito suspensivo aos presentes embargos declaratórios.

Requerem, ainda, que essa Corte acolha os presentes embargos de declaração, e considerando as razões apresentadas, profira decisão integrativa, suprindo os vícios do acórdão proferido de modo a conferir-lhes efeitos modificativos, ao resolver os erros, as omissões e contradições apontadas, alterando a conclusão do acórdão embargado.

Ademais, a fim de suprir o requisito do prequestionamento, indispensável para viabilizar o acesso às instancias extraordinárias, impede que este Tribunal resolva todos os erros, as omissões e contradições apontadas, manifestando-se expressamente sobre os dispositivos legais mencionados nesta peça (art. 489, §1º , incisos II, III e IV, do CPC art. 37 da Constituição Federal, princípios da legalidade e da moralidade administrativa).

Em contrarrazões (id. 6040461), Estado do Pará requer que sejam recebidas as presentes contrarrazões e seja negado provimento aos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, eis que inexistem os vícios ora apontados, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material e omissão, os embargantes pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela,
o que se percebe é que a nulidade é determinada em decorrência justamente da decisão do D. Juízo
a quo

extra petita,
e que ao invés de devolver para o juízo de primeiro grau para nova apreciação, pela teoria da causa madura, o próprio E. TJ/PA julgou o mérito (improcedente).

Ora, os motivos que levaram o E. Tribunal a assim entender estão expostos exaustivamente na r. decisão guerreada, não havendo de se falar em qualquer omissão

no julgado.

Já no que se refere ao alegado erro material, tal fundamentação também não merece prosperar, tendo em vista que restou efetivamente demonstrado que houve julgamento
extra petita
pelo D. Juízo
a quo,
este fundamentou sua decisão diante da ausência de resposta ao recurso administrativo, contudo tal circunstância não se encontra relatada na petição inicial em nenhum momento.

Ora, nos termos do art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse sentido, a ausência de resposta administrativa aos recursos dos embargantes não constitui causa de pedir apta a determinação de anulação das questões, mas sim a anulação do ato de exclusão dos embargantes do certame, o que em nenhum momento fora formulado na exordial.

Dessa forma, outra não poderia ser a conclusão do dessa Corte senão a determinação de nulidade da sentença que possuía natureza diversa do que foi pedido pelos autores em sua exordial.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postulam os embargantes no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo dos embargantes ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/05/2022